Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1005147-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52446956) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46902531):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO E VIAS DE FATO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DESCRITA – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO ESTUPRO INJUSTIFICÁVEL – DECISÃO DO TJBA – ARREMESSO DE PRATO EM DIREÇÃO À VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO E/OU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – TENTATIVA DE VIAS DE FATO NÃO PUNÍVEL – ART. 4o DO DL No 3.688/41 – JULGADO DO TJDF – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Se a própria vítima negou ter sido constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e/ou praticar qualquer ato libidinoso, mostra-se injustificável o processamento da ação penal pelo estupro ante a atipicidade dessa conduta imputada ao recorrido. (STJ, APn 881/DF; TJBA, RSE 00006663520188100060) A tentativa de contravenção penal não é punível (Decreto-Lei no 3.688/41, art. 4o).” (RSE 1005147-12.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2020).
Alega violação ao art. 395, III, do CPP, ao argumento de que há indícios de autoria e prova de materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de estupro, a ensejar o recebimento da denúncia.
Recurso tempestivo (Id. 52487492).
Contrarrazões – Id. 56933037.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 395, III, do CPP, fundada na tese de existência de lastro probatório mínimo para iniciar a persecução penal, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE O ACUSADO TERIA AGIDO DE FORMA A PROPICIAR A OCORRÊNCIA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO DE MODO OMISSIVO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, diante do contexto fático-probatório, concluíram pelo não recebimento da inicial acusatória em razão da insuficiência de elementos indiciários de que o agravado teria agido de forma a propiciar a ocorrência dos delitos de homicídio de modo omissivo. 2. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para considerar tempestivo o agravo regimental. Agravo regimental desprovido.” (EDcl no AgRg no AREsp 1372308/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v